Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-79.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010645-79.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEAO SOUTHIER - CPF: 514.363.021-53 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, auxiliada por beneficiária que teve o contrato de plano coletivo rescindido de forma unilateral, sem notificação prévia, em razão de inadimplemento contratual. A sentença determinou a reativação do plano nas mesmas condições contratuais originais, condicionada ao pagamento das mensalidades, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde por inadimplemento, sem notificação prévia e pessoal do consumidor; (ii) saber se a ausência de notificação pessoal do beneficiário justifica a reativação do plano e a indenização por dano material e moral; e (iii) saber se é devido a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir:

A legislação específica (Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, II) exige a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento, como condição para rescisão contratual válida. A ausência dessa notificação torna a rescisão abusiva. A ausência de notificação caracteriza ato ilícito, apto a gerar dano moral. Quanto ao pedido de restituição em dobro, o art. 42, pu, do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado. Assim, a restituição deve ser simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência exige notificação prévia pessoal do consumidor. A ausência de notificação válida caracterizando ilícito e enseja indenização por dano moral. A solicitação do indébito deve ser simples quando ausente a comprovação de má-fé”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, II. E art. 42, pu, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3a Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
Maria Aparecida Leão Southier, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em a reativação do plano anterior, com as mesmas condições contratuais do contrato n.o 7500000737, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente, conforme estabelecido no contrato, bem como ao pagamento em dobro dos valores pagos a mais em relação à mensalidade do plano antigo, em que totaliza o montante de R$ 28.806,94 e R$5.000,00 a título de dano moral. Em razão da sucumbência, determinou que arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, em apertada síntese, impugnou a justiça gratuita concedida a apelada, e defendeu
a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplemento contratual, com base na cláusula contratual expressa e conforme a legislação de regência (Lei n. 9.656/1998), eis que o contrato objeto de lide trata-se de plano de saúde coletivo por adesão, regido por normas específicas da ANS, e que eventual reativação por decisão judicial violaria o equilíbrio atuarial do sistema mutualista.

Argumenta acerca da ausência de ato ilícito ensejador de dano moral, sob o argumento de que a conduta da cooperativa estaria amparada pelo exercício regular de direito e impugna a especificada em dobro dos valores pagos a maior, alegando ausência de má-fé.
Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 300394384), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Leão Southier ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Afirma ser beneficiária do plano de saúde prestado pela requerida desde o ano de 2002, portadora do contrato no 7500000737, tendo sempre mantido sua adimplência.

Ressalta que possui 63 anos de idade, sendo pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, razão pela qual a descontinuidade abrupta do serviço de saúde causou-lhe temor e ansiedade, especialmente diante da necessidade contínua de acompanhamento médico.

Narra que, no mês de fevereiro de 2023, ao buscar atendimento médico para exame de imagem (ressonância magnética), foi surpreendida com a informação de cancelamento do contrato, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível.

Defende que eventual inadimplemento não foi notificado formalmente, tampouco oferecida possibilidade de regularização do débito, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, tornando o cancelamento absolutamente abusivo e ilegal.

Alega que, por urgência e receio de ficar desassistida, contratou outro plano de saúde junto à mesma operadora, porém com valor superior e abrangência inferior, acarretando prejuízo financeiro de R$ 28.806,94.

Sustenta que a ruptura abrupta e sem aviso da cobertura de saúde afetou sua saúde psíquica, privando-a do atendimento médico e gerando angústia, desamparo e insegurança, o que justifica a indenização por danos moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em a reativação do plano anterior, com as mesmas condições contratuais do contrato n.o 7500000737, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente, conforme estabelecido no contrato, bem como ao pagamento em dobro dos valores pagos a mais em relação à mensalidade do plano antigo, em que totaliza o montante de R$ 28.806,94 e R$5.000,00 a título de dano moral. Em razão da sucumbência, determinou que arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, em apertada síntese, impugnou a justiça gratuita concedida a apelada, e defendeu
a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplemento contratual, com base na cláusula contratual expressa e conforme a legislação de regência (Lei n. 9.656/1998), eis que o contrato objeto de lide trata-se de plano de saúde coletivo por adesão, regido por normas específicas da ANS, e que eventual reativação por decisão judicial violaria o equilíbrio atuarial do sistema mutualista.

Argumenta acerca da ausência de ato ilícito ensejador de dano moral, sob o argumento de que a conduta da cooperativa estaria amparada pelo exercício regular de direito e impugna a especificada em dobro dos valores pagos a maior, alegando ausência de má-fé.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. De início, em relação à impugnação da gratuidade judiciária ferida à parte autora, não merece acolhida, pois, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, sendo ônus da parte demonstrativa da existência de capacidade financeira diversa da alegada.

Além disso, não há nos autos qualquer prova documental que evidencie de maneira clara e objetiva que a parte autora disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Diante disso, mantém-se hígida a decisão que reconheceu o direito à gratuidade da justiça, inexistindo elementos suficientes para revogá-la.

Na sequência, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia posta em juízo cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por suposta inadimplência da beneficiária, sem prévia notificação pessoal e comprovada, bem como às consequências jurídicas decorrentes desse ato, em especial a obrigação de reativação contratual, o dano material e a reparação por dano moral.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC).

Do mesmo modo, dispõe a Lei no 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas. I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;
e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(destaquei)

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ,
AgRg no AREsp 382.489/PR
, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2014 - negritei).

Portanto, conclui-se que a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso dos autos, constata-se que houve a rescisão do contrato de plano de saúde pelo inadimplemento da autora, contudo, a ré não comprovou que notificou a autora, ônus que lhe incumbia.

De tal arte, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido notificada pessoal e expressamente da suposta inadimplência, mostra-se flagrante a abusividade e a nulidade da rescisão contratual, em afronta direta ao dispositivo legal supracitado.

Neste sentido, já decidiu essa Câmara em casos análogos, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei no 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 24.01.2017.”
(TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3a Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025– negritei)

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado.

Avançando na resolução da celeuma, constatada a ilicitude do cancelamento contratual, legítima é a pretensão de ressarcimento do dano material suportado pela autora, que, diante da urgência, viu-se compelida a contratar novo plano de saúde mais oneroso, arcando com o valor adicional ao longo de 18 meses.

Ou seja, tendo a ré exigido pagamento de mensalidades em novo contrato, firmado em situação de urgência e coação, caracteriza-se a cobrança indevida, não havendo nos autos compromissos de equívoco justificável que afaste a aplicação do referido dispositivo.

Todavia, quanto à devolução dos valores pagos indevidamente de forma dobrada, assiste razão à apelante.

O
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, deverá ser
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que a MMa. Juíza também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

Logo, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, pela interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, em especial à pessoa idosa.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada pelo cancelamento abrupto.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, mormente por tratar de pessoa idosa.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece parcial reforma apenas
determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora ocorra na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025